Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701289-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNO MARTINS MARQUES EMBARGADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Magno Martins Marques em face da decisão monocrática de ID 70710420, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspensão dos “[...] efeitos da instrução no 316/2025 do Detran/DF, no que se refere ao autor, até o julgamento final da ação anulatória”. Assevera a embargante que houve erro material e omissão na decisão, sob os seguintes argumentos: a. a primeira correspondência relacionada ao procedimento administrativo foi registrada somente em 24 de julho de 2024 (documento de ID 231790589, págs. 7 e 8), o que indica que não se tratava da notificação de autuação ou de penalidade, mas possivelmente da resposta à defesa escrita já apresentada, ou comunicação posterior, o que confirma que a ciência do interessado se deu muito tempo após a autuação e a penalidade já terem sido registradas; b. em 13 de março de 2025, consta nova correspondência com o título “Carta – Recurso à JARI” (documento de ID 231790589, págs. 26 e 27), evidenciando que o procedimento de defesa ainda tramitava internamente mesmo após a imposição da penalidade de suspensão, publicada por meio da Instrução no 316, de 6 de março de 2025; Assevera, ainda, em petição de ID 70859354 que ao dirigir-se ao DETRAN/DF tomou ciência da notificação para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que teria sido expedida após a aplicação da penalidade; sustenta a flagrante violação ao contraditório e ampla defesa, situação que revelaria a nulidade absoluta do processo administrativo. Assim, requereu o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e sejam sanados os vícios supostamente existentes. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios na forma do § 2o do art. 1.024 do CPC, in verbis: [...] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em exame, verifico que o Embargante sustenta que houve erro e omissão na decisão, pois não teria considerado evidente violação às normas procedimentais do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Entretanto, em que pese o argumento apresentado pelo embargante, destaco que o procedimento adotado observou as normas específicas que disciplinam a matéria, notadamente a Resolução n.o 723/2018 do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação: [...] Art. 12. Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão ou entidade de trânsito proferirá decisão motivada e fundamentada. Art. 13. Acolhidas as razões da defesa, o processo será arquivado, dando-se ciência ao interessado. Art. 14. Não apresentada, não conhecida ou não acolhida a defesa, a autoridade de trânsito competente aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação, conforme o caso. (Redação dada pela Resolução CONTRAN no 844, de 2021) Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito competente deverá notificar o condutor informando-lhe: (Redação dada pela Resolução CONTRAN no 844, de 2021) I - identificação do órgão responsável pela aplicação da penalidade; (Redação dada pela Resolução CONTRAN no 844, de 2021) II - identificação do infrator e número do registro do documento de habilitação; III - número do processo administrativo; IV - a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, incluída a dosimetria fixada, e sua fundamentação legal; V - a data limite para entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARI; VI - a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não seja interposto recurso à JARI, nos termos do artigo 16 desta Resolução. § 1o O prazo de que trata o inciso V não será inferior a 30 (trinta) dias. § 2o No caso de perda, extravio, furto ou roubo do documento de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a emissão da 2a via, para que seja juntada ao processo, a fim de se dar início ao cumprimento da penalidade. [...] (grifei) Veja-se, portanto, que a notificação de aplicação da penalidade apresentada em ID 70861323 apenas evidencia o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução do CONTRAN; a Instrução n.o 316/2025 do DETRAN/DF apenas tornou pública a aplicação da penalidade, ao passo que a partir da notificação de aplicação da penalidade o embargante passou a ser considerado formalmente cientificado. Portanto, inexistentes quaisquer dos vícios apontados, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora